Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLETA – TRÂNSITO PELO CORREDOR. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõem os artigos 57 e 28 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que os “ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas” e que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

2. In casu, narrou o autor que, em 22/10/2019, aproximadamente as 8h10min, trafegava com sua motocicleta pela faixa da esquerda da DF 001 Km 68 (início da Estrada Parque Contorno), quando o veículo do réu que trafegava pela faixa da direita, abruptamente e sem sinalizar, teria mudado bruscamente para a faixa da esquerda, atingindo sua moto. O réu alegou que o trânsito estava praticamente parado em decorrência do engarrafamento no horário, que sinalizou com a mão para que o motorista da esquerda cedesse passagem, quando foi surpreendido com o impacto em seu carro.

3. As fotos juntadas aos autos deixam clara a dinâmica do acidente, demonstrando a posição em que o veículo do réu permaneceu após o choque (ID 17476029 - Pág. 5 e 9, ID 17476212 - Pág. 4). Verifica-se que o réu iniciou manobra para a transposição de faixas e que foi atingido na altura da porta, quando grande parte do seu veículo ainda estava na faixa da direita, inferindo-se daí que o autor trafegava pelo corredor da via e não pela faixa da esquerda como dito em sua inicial.

4. Embora o autor não tenha adotado comportamento proibido por lei, mas tão somente não recomendado, quando trafegava pelo corredor das pistas, se optou por fazê-lo, com o intuito de ter sua mobilidade facilitada, a ele caberia também ter redobrada atenção com o fluxo de veículos à sua volta. Por certo, no caso dos autos, falhou quanto a esse cuidado necessário que lhe é exigido em maior medida, já que o trânsito pelo corredor lhe diminui a distância entre os demais veículos circundantes.

5. Por sua vez, a alegação de que o réu teria realizado manobra de forma abrupta e sem sinalizar não merece prosperar, uma vez que o trânsito era lento e o automóvel que trafegava pela esquerda concedeu-lhe passagem. O autor não conseguiu comprovar a veracidade de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, a sentença merece ser reformada para que seja reconhecida a culpa do autor pelo acidente e julgado improcedentes os pedidos.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para julgar improcedentes os pedidos.

7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.